Tribunal: STF
Processo: Rcl 75023
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Medida cautelar em reclamação. Regime de votação para a eleição da mesa diretora de Câmara Municipal. Liminar indeferida.



I. Caso em exame



1. Reclamação contra decisão liminar em ação ordinária que suspendeu os efeitos de resolução que altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondonópolis para instituir o regime de voto secreto para a eleição de sua mesa diretora..



II. Questão em discussão



2. A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10 e da decisão proferida pelo STF no tema 1.120 da repercussão geral.



III. Razões de decidir



3. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II). Requisito não cumprido na espécie, tendo em vista que a reclamação impugna decisão liminar proferida pelo juízo plantonista em ação ordinária.



IV. Dispositivo



4. Medida liminar indeferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Câmara Municipal de Rondonópolis e por Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior, presidente da Câmara Municipal, contra decisão liminar proferida no âmbito da ação ordinária n° 1033638-16.2024.8.11.0003, sob alegação de afronta à Súmula Vinculante 10 e ao tema 1.120 da repercussão geral. A decisão reclamada suspendeu os efeitos da Resolução nº 644/2024, que altera o Regimento Interno da Câmara para instituir o regime de voto secreto para a eleição de sua mesa diretora.



    2. Narra que, em 11 de dezembro de 2024, a Câmara de Vereadores de Rondonópolis/MT aprovou, por maioria absoluta de seus membros e em regime de urgência, o Projeto de Resolução n° 10/2024, com o objetivo de alterar o § 1° do art. 37 do Regimento Interno para instituir o regime de voto secreto para a eleição de sua mesa diretora. Na mesma data, o ato normativo foi promulgado, transformando-se na Resolução n° 644/2024.



    3. Decorridos 15 dias, seis vereadores ajuizaram ação ordinária com pedido de tutela de urgência para “suspender os efeitos da Resolução nº 644/2024 e via de consequência o Projeto de resolução 10/2024”. Os postulantes alegam que a Resolução padece de vícios regimentais, pois (i) o projeto não foi acompanhado da justificativa; (ii) em um único dia o referido projeto foi apresentado, teve sua urgência aprovada e foi aprovado em sessão ordinária e extraordinária; e (iii) o requerimento de urgência e o próprio projeto foram protocolados após a sessão ser iniciada. 



    4. No dia 27 de dezembro de 2024, o juízo plantonista deferiu a tutela de urgência para determinar a “suspensão dos efeitos da Resolução 644/2024 e do projeto de Resolução nº 10/2024, protocolo nº 4199, ante indícios de nulidade dos atos praticados para sua aprovação, mantendo-se inalterado o §1º do artigo 37 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que prevê que a votação para eleição da Mesa Diretora será pública e aberta, mediante chamada nominal”. 



    5. A parte reclamante alega tratar-se de matéria de natureza interna corporis que não comporta controle jurisdicional, conforme tese fixada no tema 1.120 da repercussão geral. Além disso, argumenta que houve violação à Súmula Vinculante n° 10, uma vez que a decisão reclamada afastou os efeitos da resolução em sua integralidade, extrapolando os limites do controle difuso de constitucionalidade.



    6. Requer a suspensão cautelar da decisão, tendo em vista que “a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondonópolis, prevista para ocorrer em 1º de janeiro de 2025, corre o risco de ser realizada sob ingerência indevida do Poder Judiciário local”.



    7. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    8. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    9. Em cognição sumária, entendo não ser cabível o pedido liminar. Em primeiro lugar, não vislumbro afronta à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que a decisão reclamada não suspendeu os efeitos da Resolução nº 644/2024, editada pela Câmara Municipal de Rondonópolis, com fundamento em argumentos constitucionais. A leitura da decisão reclamada evidencia que a decisão fundamenta-se unicamente na interpretação de dispositivos do Regimento Interno da Câmara. Inexistindo argumentação constitucional, de modo explícito ou implícito, não há que se falar em afronta à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESAS - QUE NÃO PARTICIPARAM DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA COM FUNDAMENTO NA COMPOSIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA INCOMPATIBILIDADE DO ART. 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em sede de execução, manteve a responsabilidade, por débitos trabalhistas, de empresa não participante da fase de conhecimento, em virtude da formação de grupo econômico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se viola a Súmula Vinculante 10 a manutenção, pela Justiça do Trabalho, de responsabilidade, por débitos trabalhistas, de empresa não participante da fase de conhecimento, sob a justificativa de integrar grupo econômico. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: a) não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, posto que tal atividade emerge do próprio exercício da jurisdição; e b) para caracterizar violação a tal cláusula, é preciso que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 4. In casu, da decisão reclamada não se verifica qualquer esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC/2015. 5. A discussão sobre a responsabilização de empresa integrante do mesmo grupo econômico na fase de execução diz respeito ao Tema 1232 de Repercussão Geral, que nem mesmo foi abordado analiticamente pelo agravante seja quando da inicial ou do agravo. 6. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. Impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 67.926 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. em 02.12.2024) 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 70.296 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 27.11.2024)



    10. Quanto à alegada violação ao entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral, anoto que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. Ainda que haja decisões isoladas que excepcionem o requisito processual estabelecido, o STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. 



    11. Na hipótese, a reclamação foi ajuizada contra decisão liminar proferida pelo juízo plantonista em sede de ação ordinária. Inexiste, portanto, esgotamento das instâncias ordinárias.



    12. Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pela eminente relatora, indefiro o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente